Tribunal: TJDFT
Processo: 0750176-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750176-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Daura Ferreira Agravado: Andaimes Martins Taguatinga Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Daura Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0719724-47.2018.8.07.0001, assim redigida: “Em relação ao requerimento formulado em ID: 165146664, não estou convencido, de modo algum, da incidência da impenhorabilidade legal (art. 833, inciso X, do CPC/2015), pois se infere da documentação encartada nos autos (ID: 163439813) a vasta movimentação de valores em conta poupança mantida no Banco Bradesco, incorrendo, pois, em abuso de direito, tendo em vista a ausência do intuito de poupar (reserva financeira). Sobre o tema, colaciono o r. acórdão editado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) Ante as razões expostas, indefiro a impugnação à penhora. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 133724170), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando-se os dados bancários e a distribuição de valores apontados na petição do ID: 166033681. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53758775), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de quantia encontrada em sua conta poupança. Argumenta, nesse sentido, que a importância encontrada em sua conta poupança é inferior ao montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada na conta poupança da agravante. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde houve a penhora da quantia de R$ 4.861,52 (quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), depositada em conta poupança sob a custódia do Banco Bradesco S/A. Observa-se, ademais, que os extratos da referida conta bancária revelam a utilização das quantias nela depositadas por intermédio de resgates frequentes, além de diversos pagamentos, o que demonstra que a conta não têm por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 163439813 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão dos montantes em pagamento para a satisfação da pretensão exercida pela credora. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator